Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-11.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1002578-11.2022.8.11.0051
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – MT
RECORRENTE: DEBORA DA SILVA ARAUJO e ADENILDO ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: DEBORA DA SILVA ARAUJO e ADENILDO ALVES RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Débora da Silva Araújo em ação que visava obrigar Adenildo Alves Rodrigues a promover a transferência de propriedade de motocicleta e quitar débitos tributários incidentes sobre o veículo, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de inclusão do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação compromete a validade do processo; (ii) analisar a possibilidade de imposição de obrigações relacionadas a registros públicos e débitos tributários sem a presença dos entes públicos responsáveis; (iii) definir se é possível a formação de litisconsórcio com a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de transferência de propriedade de veículo automotor e de cancelamento ou reconhecimento de inexistência de débitos tributários, como IPVA e licenciamento, exige a participação obrigatória do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, responsáveis pela administração desses registros e créditos.
4. Configura-se, assim, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, cuja ausência torna nula a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.
5. A Fazenda Pública, por expressa vedação legal (art. 8o da Lei 9.099/95), não pode figurar como parte nos Juizados Especiais Cíveis, o que inviabiliza a regular formação do polo passivo e atrai a incompetência absoluta em razão da pessoa.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte necessário implica nulidade insanável (REsp 1.588.850/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina).
7. Diante disso, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, de ofício, sendo prejudicado o exame dos recursos interpostos por ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação de ente público com interesse jurídico direto na lide acarreta a nulidade da sentença, por configurar litisconsórcio passivo necessário não formado. 2. A Fazenda Pública não pode integrar o polo passivo de ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95. 3. Verificada a imprescindibilidade de ente público na relação processual, impõe-se a extinção do feito por incompetência absoluta em razão da pessoa, sem resolução de mérito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, e 485, VI; Lei 9.099/95, arts. 8o, 51, II, e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002578-11.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA ARAUJO - CPF: 580.579.351-20 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), ADENILDO ALVES RODRIGUES - CPF: 842.676.661-72 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL DIAS DE ARAUJO - CPF: 459.988.091-49 (ASSISTENTE), ROSANGELA PEREIRA FRAGA - CPF: 580.488.981-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025